Tribunal: TJDFT
Processo: 0733872-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESTAÇÃO. DEFASAGEM DO PREÇO DO BEM. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A alegação de onerosidade excessiva, sem outras provas aptas a corroborarem a irregularidade dos índices de correção das prestações adotados, cede lugar à prevalência dos termos contratados - pacta sunt servanda.
2. Os contratos gravados por garantia fiduciária somente são desfeitos com a quitação ou com a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, segundo normatividade da Lei no 9.514, de 20/11/1997.
3. Recurso improvido.